Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALSO LEILÃO VIRTUAL. ARREMATAÇÃO. FRAUDE. DEPÓSITO BANCÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
1. A transferência de valores em favor de fraudadores que se utilizam de falso leilão eletrônico está inserida no conceito de fortuito externo, fato que exclui a responsabilização da instituição bancária mantenedora da conta receptora.
2. O depósito voluntário de valores em favor de terceiros configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,, incidindo a regra do § 3o, inciso II do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Entender que cabe à instituição bancária cercar-se de cuidados de averiguação de todas as movimentações de crédito e débito nas contas correntes por ela mantidas equivaleria a lhe imputar a condição de garantidor universal, situação não abarcada pela legislação vigente, a qual pressupõe, além da existência de relação jurídica entre as partes, ainda que por equiparação, a falha na prestação de serviço oferecido.
4. Inexistindo prova de que a instituição bancária falhou ao abrir a conta corrente usada por fraudadores, uma vez que o correntista foi identificado por meio de foto pessoal e cópia do documento de identidade, bem como colhidas as devidas informações cadastrais.
5. Recurso conhecido e desprovido.